Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710485-73.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO BASTOS COLLE, CHRISTIANNE IVO DA CONCEICAO COLLE, MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, MIDWAYLABS CORP LTDA - ME, THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI, MIDWAY LABS USA LLC APELADO: VOGLER INGREDIENTS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIO BASTOS COLLE e CHRISTIANNE IVO DA CONCEICAO COLLE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 56776331) que, nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, promovido pelo credor VOGLER INGREDIENTES LTDA, acolheu o pedido nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.694.402/0001-97, movido por VOGLER INGREDIENTES LTDA, credor nos autos do processo no 0008243-90.2016.8.07.0004, para fins de inclusão passiva dos sócios JULIO BASTOS COLLE – CPF N. 111.527.018-43 e CHRISTIANE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE – CPF N. 245.546.408-33; bem como de reconhecimento de grupo econômico com as empresas MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 67.798.116/0001-99, MIDWAYLABS CORP LTDA – CNPJ n. 04.597.220/0001-03, THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 01.193.586/0001-10, US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ n. 17.215.372/0001-38, e MIDWAY LABS USA.LLC, sediada nos Estados Unidos; também com a consequente inclusão passiva. Cuida-se a ação principal de cumprimento de sentença movido por VOGLER INGREDIENTES LTDA em face de AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com a finalidade de satisfação de crédito no valor de R$ 555.904,48. Narra que diversas foram as tentativas de satisfação do crédito, sem sucesso, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo sido também confirmado o encerramento das atividades no endereço comercial informado. Assenta que há notória composição societária familiar nas empresas do Grupo Midway, figurando como sócios da AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e da BULK FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 10.646.001/0001-61) as pessoas de JULIO BASTOS COLLE e CHRISTIANE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE; já das empresas MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no 67.799.116/0001-99) as pessoas de JULIO BASTOS COLLE, RENATA OKUBO COLLE e WILTON BASTOS COLLE; da empresa MIDWAY MILK GO LTDA (CNPJ no 04.556.829/0001-26) as pessoas de JULIO BASTOS COLLE e WILTON BASTOS COLLE, e a empresa THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 01.193.586/0001-10; a empresa MIDWAYLABS CORP LTDA (CNPJ no 04.597.220/0001-03) a pessoa de WILTON BASTOS COLLE; a empresa THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 01.193.586/0001-10) as pessoas de WILTON BASTOS COLLE e RENATA OKUBO COLLE; a empresa MIDWAY LABS USA,LLC as pessoas de WILTON BASTOS COLLE e JULIO BASTOS COLLE, respectivamente, como presidente e vice-presidente; e finalmente a empresa US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ no 17.215.372/0001-38) a pessoa de CATHERINE OKUBO COLLE; todas empresas do ramo alimentício, em geral indústria e comércio, importação e exportação de suplementos alimentares e nutricionais. Assevera que há confusão patrimonial entre as empresas do grupo familiar, primeiro porque as mercadorias adquiridas pela empresa AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foram entregues na empresa MIDWAY INTERNACIONAL LABS LTDA (CNPJ no 01.193.586/0001-10); segundo porque prepostos da devedora se utilizam de símbolos (nome, logo etc) das empresas do grupo MIDWAY, em tratativas formais via e-mail de negociação da dívida; terceiro porque dada em garantia de pagamento carreta de propriedade da empresa US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, a qual contém a logo externa do grupo MIDWAY; quarto porque admitido em juízo pelo preposto RICARDO ROQUETE de uma das empresas do grupo (MIDWAYLABS GROUP) que trabalham em outra empresa do mesmo grupo (THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA); quinto porque verificado o poderio econômico do grupo familiar por meio de propagandas e em acordos comerciais com Netshoes e Posto Ipiranga, grupo este fundado por WILTON COLLE. Recebido o incidente, foi determinada a suspensão do feito principal. A suscitada CHRISTIANNE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE foi citada no ID 60465766 - Pág. 1, enquanto o suscitado JULIO BASTOS COLLE foi citado no ID 60465769 - Pág. 1. A empresa MIDWAY LABS USA LLC foi citada na pessoa de JULIO BASTOS COLLE (ID 97762692 - Pág. 1), enquanto a empresa MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA também foi citada na pessoa de JULIO BASTOS COLLE (ID 139426442 - Pág. 2). A parte suscitante requereu a desistência do incidente quanto aos demais suscitados. Os suscitados JULIO E CHRISTIANNE COLLE apresentaram contestação em peça única em que sustentaram a ausência de provas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Ao final, requereram a improcedência do pedido. Em réplica, a parte suscitante reiterou os termos da inicial do incidente. DECIDO. Razão assiste em parte à suscitante, credora, na inclusão passiva de JULIO BASTOS COLLE – CPF N. 111.527.018-43 e CHRISTIANE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE – CPF N. 245.546.408-33; bem como na desconsideração inversa com reconhecimento de grupo econômico familiar com a empresa MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 67.798.116/0001-99. No caso dos autos, a dívida cobrada nos autos principais se refere à venda de mercadorias para fins de utilização na atividade industrial e comercial, assim, aplicável na espécie a Teoria Maior da desconsideração, a qual observa fielmente o disposto no art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Dito isso, constato ter havido na espécie a transferência, ainda que discreta, de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações e de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, entre eles: a figuração de sócios em comum ou pertencentes ao núcleo familiar entre as empresas mencionadas, figurando entre estes as pessoas suscitadas de JULIO COLLE e de CHRISTIANNE COLLE – ID 50901537 - Pág. 1, o que comprovado nos certidões acostadas das juntas comerciais e nos comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CNPJ e respectivos QSA; o ramo de atividade comum das empresas mencionadas, qual seja alimentício, em geral indústria e comércio, importação e exportação de suplementos alimentares e nutricionais; o fato de as mercadorias adquiridas pela empresa AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, objeto da cobrança original, terem sido entregues na empresa MIDWAY INTERNACIONAL LABS LTDA (CNPJ no 01.193.586/0001-10) – ID 50902137 - Pág. 1/2, documentos estes que a transportadora cliente não poderia divulgar espontaneamente; o fato de prepostos da devedora se utilizam de símbolos (nome, logo etc) das empresas do grupo MIDWAY, em tratativas formais via e-mail de negociação da dívida, além da admissão tácita da composição do Grupo Midway – ID 50902158 - Pág. 1/5, 50902173 - Pág. 1/3 e 50902195 - Pág. 1/5; o fato de ter sido dada em garantia de pagamento carreta de propriedade da empresa US AVENGER LABS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, a qual contém a logo externa do grupo MIDWAY – ID 50902177 - Pág. 1/2 e 50902207 - Pág. 1; a admissão em juízo pelo preposto RICARDO ROQUETE de uma das empresas do grupo (MIDWAYLABS GROUP) que trabalham em outra empresa do mesmo grupo (THUNDER BOLT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA) – ID 50904952 - Pág. 11; QUESTÕES ESSAS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELOS SUSCITADOS. De se ver que o fato de a devedora ter encerrado suas atividades no endereço de sua sede (ID 50901515 - Pág. 1) somado a todas as questões acima descritas remete também ao desvio de finalidade. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. ARTIGO 50, § 4o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. De acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil, a desconsideração depende da comprovação da formação de grupo econômico e da utilização indevida da proteção conferida à personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Na hipótese, o grupo econômico entre as empresas resta configurado. A executada é sócia majoritária da Datalink e possui 99,98% do seu capital social. Ambas situam-se no mesmo endereço e são presididas pela mesma pessoa. As atividades econômicas exercidas por elas são semelhantes e complementares. O Conselho de Administração deliberou sobre as demonstrações contábeis e financeiras de ambas. As tratativas financeiras sobre o crédito objeto dos autos eram realizadas com o departamento financeiro da Datalink. 4. Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade. O acordo entabulado pela executada nos autos de outra ação é liquidado por pagamentos realizados pela Datalink. Este fato é suficiente para configurar a confusão patrimonial e evidenciar o esvaziamento dos bens da empresa demandada. 5. Decisão reformada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1661950, 07272814920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apesar de citada na pessoa do vice-presidente, não vislumbro regularidade na inclusão passiva de MIDWAY LABS USA.LLC, eis que localizada nos Estados Unidos, situação que a inclui em regramentos outros, inclusive do país em que sediada. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da devedora AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.694.402/0001-97, para fins de inclusão passiva dos sócios JULIO BASTOS COLLE – CPF N. 111.527.018-43 e CHRISTIANE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE – CPF N. 245.546.408-33. Ato contínuo, reconheço a existência de grupo econômico familiar entre a devedora AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.694.402/0001-97, e a empresa MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 67.798.116/0001-99, desconsiderando a personalidade jurídica de forma inversa desta para fins de sua inclusão passiva. Preclusa esta decisão e mantido o entendimento, proceda a Secretaria à inclusão passiva de JULIO BASTOS COLLE – CPF N. 111.527.018-43, CHRISTIANE IVO DA CONCEIÇÃO COLLE – CPF N. 245.546.408-33 e de MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ n. 67.798.116/0001-99, nos autos da ação principal em questão, trasladando cópia desta decisão, de eventuais recursos e da certidão de trânsito em julgado. Homologo o pedido de desistência quanto aos demais suscitados, sem necessidade de ciência ou manifestação de qualquer dos outros, diante das normas específicas de tramitação do presente incidente. Em suas razões recursais (ID 56776334), os agravantes alegam, em suma, ser ilegal a desconsideração, pois inexiste atendimento aos requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois a "empresa devedora, American, jamais foi utilizada pelos Apelantes para prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou para lesar credores” e nem houve confusão patrimonial entre os apelantes e a empresa devedora. Assim, requerem o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que, reconhecendo ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica exigidos pelo artigo 50 do CC, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes. Preparo recolhido (IDs 56776335 e 56776336). É o relato do necessário. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na hipótese, os agravantes pretendem a reforma do ato judicial que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O pronunciamento judicial que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil (CPC). A decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme preconiza expressamente o art. 1.015, IV, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Assim, o recurso de apelação não é cabível para a impugnar a decisão recorrida. Trata-se de meio processual inadequado ao fim pretendido. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de haver erro grosseiro na hipótese de interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade para com o recurso de agravo. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) - Negritou-se Acrescento que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destacou-se Com essas razões, verifica-se que o presente apelo não deve ser admitido, em razão de sua inadequação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por ausência de pressuposto do cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão. Preliminarmente, à Secretaria para que realize a correção do polo ativo do recurso interposto, eis que os apelantes são somente JULIO BASTOS COLLE e CHRISTIANNE IVO DA CONCEICAO COLLE. Por oportuno, alerta-se aos apelantes que, havendo interesse em interpor recurso contra a presente decisão, deverá, antecipadamente, apresentar comprovante de pagamento do preparo recursal onde conste expressamente a autenticação bancária, porquanto o documento juntado no ID 56776336 mostra-se inválido. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator